Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-62.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ROBERY BUENO DA SILVEIRA - CPF: 940.215.118-49 (ADVOGADO), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (AGRAVANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (AGRAVADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011955-62.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA

AGRAVADO: LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA

LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/impugnante o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional, o qual deve ser calculado com base no proveito econômico obtido.

Inviável a utilização da quantia apresentada pela parte contrária para obtenção do proveito econômico, pois, além de ter sido apresentados vários cálculos do valor devido com equívocos ao longo de anos, inclusive por duas vezes pela própria Contadoria Judicial, não se pode olvidar que se trata de impugnação do devedor, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência superior ao valor recebido com a ação.

No caso, os honorários devidos pelo acolhimento parcial da impugnação, a ser calculados nas balizas percentuais legais, devem tomar por base para o cálculo do proveito econômico obtido com o êxito parcial da peça defensiva, a diferença entre o valor apurado pela Contadoria Judicial e a quantia constatada como devida na decisão judicial.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA
na
Execução de Título Executivo Extrajudicial
ajuizada por
LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos da contadoria, a fim de fixar o valor do débito remanescente, em 11/2021, em R$ 54.753,18 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos); indeferiu o pedido de litigância de má-fé da exequente; bem como determinou a intimação da executada para depositar nos autos o valor devido em 15 dias, devidamente atualizado até o efetivo depósito.

Em síntese, sustenta a agravante que faz jus aos honorários de sucumbência em razão do acolhimento da impugnação, uma vez que este ocorreu a após 11 anos de discussão, sendo o valor do débito residual reduzido de R$ 849.013,00 (oitocentos e quarenta e nove mil e treze reais) para R$ 54.753,18 (cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos).

Defende a condenação da agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por simplesmente ter ignorado as decisões judiciais e ter continuado a formular pedidos com base em valores irreais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 133683736)

Sem contraminuta (ID 136449683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial da ação de origem (ID 40207797 - Pág. 1/6) que a exeqüente, ora agravada, ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em face da recorrente, visando o recebimento de R$ 156.593,05, representado por três (03) cheques de nºs 056104, valor de R$23.986,76, 056219, valor de R$42.405,70 e 056326, valor de R$43.197,09; uma (01) nota promissória no valor de R$40.000,00 e três (03) duplicatas nos valores de R$2.124,94, R$4.817,18 e R$61,38.

Consta que os valores acima explicitados são oriundos da inadimplência do contrato de fornecimento de produtos e serviços firmado entre as partes e, segundo a exeqüente, o débito atualizado até 11/10/2006 totalizava o valor de R$163.388,59.

A exeqüente também distribuiu ação cautelar de arresto (18741-75.2006.811.0041), na qual foi arrestada, em out/2006, a importância de R$ 156.593,05.

Por sua vez, a executada/agravante opôs embargos à execução, no qual reconheceu o débito relativo aos cheques, sendo, então, expedido mandado de levantamento judicial do valor incontroverso, de R$ 110.534,10. E ainda, defendeu a inexigibilidade da nota promissória no valor de R$ 40.000,00 e das três duplicatas nos valores de R$ 4.817,18, R$ 2.124,94 e R$ 61,84.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exclusão das duplicatas relativas aos valores de R$ 61,38, R$ 2.124,94 e R$ 4.817,18, da execução, determinando a atualização dos demais valores executados pelo INPC e com a incidência de juros de 1% ao mês, sendo ambos a partir dos vencimentos dos títulos.

Houve o trânsito em julgado da sentença dos embargos, contudo, segundo a executada, em contrariedade ao decidido, a exeqüente/agravada continuou a requerer os atos expropriatórios com os valores indevidos.

Após o contador judicial apresentar os cálculos com equívoco e a agravante os impugnar, sobreveio a decisão agravada, acolhendo a impugnação e fixando o valor do débito remanescente atualizado até novembro de 2021 em R$ 54.753,18.

Contra a referida decisão foi interposto Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos.

Pois bem
.

C
inge-se o recurso nos pedidos de honorários de sucumbência, em razão do acolhimento da impugnação aos cálculos apresentada pela agravante, bem como de condenação da parte exeqüente em litigância de má-fé.

No tocante ao primeiro ponto, assiste parcial razão assiste à agravante.

Isto porque, ao apreciar o REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que deu origem ao seu
Tema 410
, segundo a qual “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
.”

No caso, a exequente chegou a apresentar como devido o crédito remanescente de R$ 849.013,00 (ID 40207802-pag. 26), sendo que a própria Contadoria Judicial apresentou cálculos com valores equivocados por duas vezes (IDs 57489894 – pag. 1/2 e 68639957 – pag. 1/4).

Após a apresentação de diversas planilhas e valores divergentes pelas partes, a douta magistrada singular, acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pela agravante, reconheceu os erros nos últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial – que apurou como saldo remanescente, em 21/10/2021, R$ 145.744,41 (ID 68639957) – e chegou a um valor bem próximo (R$ 54.753,18) ao indicado pela executada como devido em 11/2021, de R$ 52.259,70, conforme se verifica abaixo:

“O despacho Id 67379345 determinou o retorno do feito à contadoria judicial, para que fossem refeitos os cálculos, devendo ser observado que
i) A sentença transladada no ID 40207800 (fls. 18/22), que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução movidos pela ora executada Worker Card, e determinou que fossem excluídos da execução os valores relativos às duplicatas de R$61,38, R$2.124,94 e R$4.817,18, com atualização dos valores executados pelo INPC; ii) Os seguintes alvarás que já foram expedidos em favor da parte exequente e sua advogada: Alvará fls. 116 de R$110.534,10; Alvará fls. 211 de R$40.000,00; Alvará fl. 240 de R$22.430,37; Alvará fl. 241 de R$11.259,87
.

Novo cálculo da contadoria juntado no Id 68639957, com o qual concorda a exequente mas é impugnado pela executada, sob o fundamento de que novamente não foram deduzidos todos os valores já levantados pela exequente, pois o despacho determinou o abatimento dos valores já levantados pela exequente, discriminando-os, os quais totalizam R$ 184.224,34, todavia, a contadoria fez o cálculo atribuindo como se a exequente tivesse levantado somente R$ 164.548,50.

Nos cálculos da contadoria foi explicitada a forma de realização dos cálculos. Vejamos:

Cálculo elaborado em cumprimento ao determinado em Id. 67163642 (05/10/2021).

01-

Em sentença id: 40207800 (FLS.18/22). “Que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução movidos pela executada WORK CARD, e determinou que fossem excluídos da execução os valores relativos ás duplicatas de R$ 61.38 ,R$ 2.124,94 , R$ 4.817,18, com atualização dos valores executados pelo INPC/IBGE”.

02-

Em id: 39924397 constam os comprovantes dos cheques (30/06/2006), R$ 23.986,76, (31/07/2006) R$ 42.405,70, (30/08/2006) R$ 43.197,09 e Nota Promissória (30/09/2006), R$ 40.000,00. Devidamente atualizados pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. desde cada vencimento até o dia 04/06/2007.

03-

Comprovantes dos pagamentos das custas Processuais em id: 40207797 fls.35, os quais foram atualizados pelo INPC/IBGE até a data da Penhora (04/06/2007).

04-

- Valores devidamente atualizados até a data do bloqueio em 04/06/2007 para abatimento e posterior atualização do débito remanescente verificado, até a data deste cálculo.

Na planilha, a contadoria apontou o valor devido pela executada, atualizado até 04/06/2007, no importe de R$ 170.958,05, sobre o qual aplicou os honorários fixados, de 10%, totalizando R$ 188.053,85.

Obtido o valor devido em 04/06/2207, a seguir a contadoria abateu

R$ 164.548,50, restando um débito remanescente de R$ 23.505,35, na referida data.

A seguir, a contadoria judicial traz outra planilha da atualização do valor remanescente, mas inicia a correção com o valor de R$ 52.860,12 ao invés de R$ 23.505,35.

Assim, há dois equívocos no cálculo da contadoria, sendo o primeiro no abatimento de valor menor que o determinado no despacho do juízo e o segundo ao atualizar o valor do débito remanescente, pois inicia o cálculo com valor diferente daquele que apurou no cálculo anterior.

Portanto, assiste razão à executada, pois a soma dos valores que o despacho determinou que fossem observados, já levantados pela executada, totaliza R$ 184.224,34 e não R$164.548,50.

A executada apresenta planilha simples, a fim de se encerrar a discussão, em que aponta o valor do débito atualizado pela contadoria, R$ 188.053,85 e deduz os valores singelos constante no despacho do juízo R$ 184.224,34, com o que o débito remanescente, em 04/06/2007, era de R$ 7.955,45.

A executada anexa planilha de atualização deste débito remanescente, no total de R$ 52.259,70 gerado em 11/2021.

A atualização do débito remanescente está correta, com a aplicação de juros de mora e correção monetária.

Contudo, não foi acrescido nesta planilha do saldo devedor remanescente as custas processuais apresentadas pela contadoria, de R$ 2.493,48.

Deve, pois, ser acrescido ao débito remanescente atualizado até 11/2021, o valor das custas atualizadas pela contadoria, sendo R$ 52.259,70+2.493,48, totalizando R$ 54.753,18.

Diante disso,
ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação aos cálculos da contadoria, a fim de fixar o valor do débito remanescente, em 11/2021, em R$ 54.753,18.

A Alegação de má-fé da exequente não comporta acolhimento, posto que não demonstrado dolo, posto que concordou com o cálculo da contadoria, em valor muito menor que aquele que havia apresentado e, ainda, a própria contadoria cometeu que equívoco no cálculo.

Intime-se a executada para que deposite nos autos o valor de R$ 54.753,18, em 15 dias, devidamente atualizado de 11/2021 até a data do efetivo depósito, para por fim à execução.

Caso não ocorra o depósito, retornem conclusos para apreciação de penhora do valor feita pela exequente.

Intimem-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito”

Assim, não se pode negar que, não fosse o patrono da agravante, a executada pagaria mais do que o efetivamente devido.

Sendo assim, esse labor exitoso não pode deixar de ser remunerado, sobretudo porque ocorreram inúmeras divergências de valores, inclusive de cálculos praticados pela própria Contadoria Judicial.

Nesse contexto, à luz do paradigma acima mencionado, são devidos os honorários pelo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% E READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICÁVEIS AO CASO – RECÁLCULO – REDUÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO VALOR INICIALMENTE CALCULADO A MAIOR E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPETIÇÃO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO A MAIOR E DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE – ACOLHIMENTO PEDIDO DE HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 1O% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em repetição do indébito, sobretudo de forma dobrada, pelo simples fato de os primeiros cálculos apresentados na fase do cumprimento de sentença indicarem um valor maior que o efetivamente devido se, antes do pagamento, esse quantum debeatur é corrigido.

Afinal, para a repetição dobrada do indébito, não basta a mera cobrança de valores a maior, sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento do importe excedente e, além disso, prova da má-fé do credor, a qual não pode ser presumida.

Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/impugnante o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional, o qual deve ser calculado com base no proveito econômico obtido
.-
“ (N.U 1006294-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) g.n.

No entanto, diferentemente do pedido do agravante, os honorários devidos pelo acolhimento parcial da impugnação, a ser calculados nas balizas percentuais legais, devem tomar por base para o cálculo do proveito econômico obtido com o êxito parcial da peça defensiva, a diferença (R$ 90.991,23 em 21/10/2021) entre o valor apurado pela Contadoria Judicial (R$ 145.744,41 - ID 68639957) e a quantia constatada como devida na decisão judicial (R$ 54.753,18).

No caso, inviável a utilização da quantia apresentada pela parte contrária de R$ 849.013,00, conforme requer o recorrente, pois, além de terem sido apresentados vários cálculos do valor devido com equívocos ao longo de anos, inclusive por duas vezes pela própria Contadoria Judicial, não se pode olvidar que se trata de ação em que o agravante é o devedor,
de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência superior ao valor recebido com a ação.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do RAI 0055888-23.2015.0041, de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – PRETENDIDA FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação (conforme orientação do recurso repetitivo
Tema 1076, item (a))
,

sendo o proveito econômico aplicado nas hipóteses em que a parte sagrou-se vencedora, mas a parte contrária não foi condenada ao pagamento de quantia equivalente,

Ademais, convém ressaltar que embora os honorários advocatícios devam ser pagos, na hipótese, pela parte autora, em razão da sucumbência mínima da requerida, a ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que não se afigura razoável ter a demandante que pagar uma verba de sucumbência consideravelmente superior ao valor recebido com a ação
.
-” (TJMT –
RAI 0055888-23.2015.0041, 2ª Câmara Cível,
j.
27/07/2022) g.n.

Assim, considerando o grau de zelo do profissional que patrocinou a causa dos executados agravantes; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; e o êxito do seu labor, entendo que o recurso deve ser acolhido em parte, a fim de condenar o exequente agravado a pagar ao patrono dos agravantes, a título de honorários advocatícios pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre o importe do proveito econômico constatado, ou seja, 10% sobre R$ 90.991,23 em 21/10/2021, a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 09/02/2022 (data da prolação da decisão).

Por fim, relativamente ao pedido de condenação da parte exeqüente nas penalidades por litigância de má-fé, igual sorte não socorre à agravante.

Isto porque,
para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé ao postular pelos valores que entendia devido, sobretudo porque a própria Contadoria Judicial cometeu equívocos nos cálculos apresentados, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para condenar a exequente agravada a pagar ao patrono da recorrente, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento parcial da impugnação, o valor equivalente a 10% sobre R$
90.991,23
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde 09/02/2022.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022